Tribunal: TJDFT
Processo: 0725215-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE. INFORMAÇÃO. INSUFICIENTE. RECÁLCULO DE PARCELAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
1. Na hipótese o autor pretende o reconhecimento da abusividade na celebração do negócio jurídico denominado “cartão de crédito consignado”, formalizado entre as partes, bem como a compensação dos prejuízos morais e materiais que afirma ter experimentado.
2. O demandante contratou operação creditícia para formalização de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito, tendo havido a previsão de pagamento da fatura mediante desconto em sua folha de pagamento com a cobrança de elevados juros sobre o saldo devedor. 2.1. Ocorre que ao examinar o termo de adesão assinado pelo autor observa-se a ausência de informações suficientes a respeito das condições de pagamento do valor mutuado. 2.2. O instrumento do negócio jurídico omitiu informações essenciais a respeito da natureza da operação denominada “cartão de crédito consignado”. 2.3. Nas cláusulas contratuais não há informação clara, ademais, de que os encargos relativos ao valor emprestado seriam devidos a partir do não pagamento integral da fatura, o que torna possível a interpretação no sentido de que as parcelas descontadas se destinariam ao pagamento da dívida, já acrescida dos encargos pactuados. Ao arcar apenas com o pagamento mínimo da fatura, o autor, além de não efetuar o pagamento integral das parcelas do empréstimo, sujeitou-se à aplicação de elevados juros relacionados ao cartão de crédito, o que resultou em aumento inesperado do saldo devedor. 2.4. Essa modalidade de contratação é extremamente vantajosa para a instituição financeira, que celebra contrato de empréstimo sem prazo determinado para a amortização do capital, contentando-se com o pagamento mínimo da fatura do cartão e auferindo lucro com os juros elevados da operação, sem limite de tempo.
3. O direito à informação ampla é corolário do princípio da boa-fé objetiva e do princípio da confiança, expressamente consagrados na legislação consumerista (art. 4o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor), sendo certo que fornecedor e consumidor devem agir com lealdade e confiança na busca do fim comum (adimplemento das obrigações convencionadas), protegendo-se, assim, as expectativas legítimas nutridas por ambas as partes. 3.1. Assim, é dever do fornecedor, nas relações de consumo, manter o consumidor informado adequadamente a respeito de todos os aspectos da relação jurídica negocial, permitindo a tomada de escolha consciente, para que a legítima expectativa em relação ao serviço prestado seja atendida. 3.2. As previsões obrigacionais omissas e insuficientes foram a causa da criação de vantagem excessiva em detrimento do consumidor, nos termos do art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. 3.3. É notório o desequilíbrio contratual, especialmente em razão da elevação do valor da dívida, bem como do número indeterminado de parcelas para o subsequente pagamento.
4. Nesse contexto, devem ser declaradas nulas as cláusulas abusivas presentes no instrumento negocial, com o devido aproveitamento das declarações de vontade emitidas pelas partes negociantes. 4.1. É necessário, no entanto, observar detidamente a vontade declarada pelo consumidor, que pretendeu obter empréstimo consignado em folha de pagamento, tendo, inclusive, se beneficiado da quantia emprestada.
5. Mostra-se viável, nesse contexto, o reconhecimento da inexistência da dívida superior ao valor necessário para amortização do capital emprestado, com o acréscimo dos encargos usualmente cobrados pela instituição financeira em contratos de empréstimos pessoal consignado na data da contratação. 5.1. Na hipótese de ser apurado crédito em favor da instituição financeira, o pagamento deverá ser realizado em prestações mensais fixas que não ultrapassem o limite da margem consignável do autor. 5.2. Eventual quantia cobrada a maior deverá ser devolvida ao demandante de modo simples, pois a presente hipótese não se ajusta à regra prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
6. No caso em deslinde não há nos autos elementos factuais suficientes para demonstrar que a reconhecida conduta abusiva da instituição financeira apelada tenha acarretado danos à esfera jurídica extrapatrimonial do postulante.
7. Recurso interposto pela ré conhecido e parcialmente provido.
8. Apelação adesiva manejada pelo autor desprovida.